Tribunal: TJPA
Processo: 0817790-26.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817790-26.2021.8.14.0401

RECORRENTE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RECORRIDO: SHIRLEY CASTILHO FERREIRA, EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, com base em matéria jornalística veiculada em blog.

2. A publicação relacionava a atuação administrativa do recorrente, então Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, com contrato firmado com empresa de locação de veículos, apontando possível irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria jornalística publicada configura imputação de fato definido como crime ou ofensa à honra que justifique o recebimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A publicação limitou-se a noticiar reajuste contratual, sem imputar, de forma direta e inequívoca, a prática de ilícito penal.

5. Expressões como “bateu o martelo” não revelam, por si, animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, sendo recurso estilístico comum em textos opinativos.

6. Críticas a agentes públicos no exercício da função estão protegidas pela liberdade de expressão e de imprensa (CF/1988, arts. 5º, IV e IX, e 220), desde que não ultrapassem os limites legais.

7. A ausência de descrição concreta de fato típico inviabiliza a persecução penal, por ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há justa causa para a ação penal privada quando a matéria jornalística, ainda que crítica ou irônica, não imputa, de forma clara e objetiva, fato definido como crime. 2. O uso de expressões opinativas ou figurativas, sem conteúdo ofensivo direto, insere-se na liberdade de crítica jornalística assegurada pela Constituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV e IX, e 220; CP, arts. 138, 139, 140 e 141, III e § 2º; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.550-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

21º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém-PA, nos autos do processo n° 0817790-26.2021.814.0401, que rejeitou a queixa-crime oferecida pela recorrente contra SHIRLEY CASTILHO FERREIRA e EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORRÊA.

O recorrente relata que no dia 10/11/2021, foi publicada matéria no blog “O Antagônico” intitulada “O Jarbas Vasconcelos. A Tcar Locação de Veículos. O aditivo e o contrato de R$ 1,5 milhão”, com conteúdo falacioso, induzindo os leitores a acreditarem que a gestão do recorrente, como Secretário de Administração Penitenciária do Pará, estava envolvida em atos ímprobos, sugerindo conduta ilícita sem qualquer prova de ilegalidade.

Aduz que foi a terceira vez que os autores do Blog publicaram matérias com a mesma conotação, de modo que a intenção dos recorridos/querelados é motivada por interesses políticos e econômicos, com o intuito de abalar a reputação e carreira do recorrente/querelante por meio de Fake News.

Refere que os recorrentes têm o dever moral de informar os eleitores de forma clara e com bases concretas sobre os fatos publicados, sem utilizar de omissões intencionais para nutrir dúvida nos leitores.

Expõe que os recorridos têm a nítida consciência que estão produzindo e difundindo fake news e omitindo fatos de forma criminosa em suas matérias, pois o sítio eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará dá a devida transparência aos processos licitatórios tampouco houve qualquer pedido de informação aos canais oficiais antes da publicação.

Argumenta que o título da matéria e a linguagem utilizada demonstram o
animus caluniandi
,
animus diffamandi
e
animus injuriandi
, configurando clara intenção de ofender a honra objetiva e subjetiva do querelante, pois utilizou a expressão “bateu o martelo” ao noticiar decisão do querelante em relação a reajuste contratual com a empresa TCAR Locação de Veículos.

Defende que a expressão “bateu o martelo” possui conotação de arbitrariedade, sugerindo que a decisão foi tomada de forma unilateral e sem respaldo técnico, induzindo os leitores à interpretação de que o recorrente agiu à revelia dos procedimentos legais e administrativos.

Argumenta que o uso da linguagem popular e informal (“bateu o martelo”), somado ao histórico de outras publicações em que o recorrente já foi apelidado de “General”, evidencia uma linha editorial direcionada a descredibilizar a sua conduta funcional. De modo que o conteúdo da matéria foi tendencioso, com intenção deliberada de promover o “linchamento social” do gestor público e desinformar a população, possuindo caráter eleitoreiro.

Pontua que a matéria não apresentou qualquer embasamento técnico ou jurídico sobre a legalidade do reajuste, tampouco consultou o recorrente ou deu espaço ao contraditório, contrariando o disposto no Código de Ética dos Jornalistas.

Defende que a matéria ultrapassa os limites do direito à informação, uma vez que não se limitou a noticiar os fatos, mas imputou falsamente ao recorrente a prática de ato ilícito quando afirmam que foi aplicado reajuste de 23,45% no contrato de locação de veículos “
sem quais quer fundamentos ou constatações apenas fazendo a indução dos leitores a essa conclusão
”, o que configuraria o crime de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal.

Arrazoa que houve também difamação, nos termos do artigo 139 do CP, na medida em que o texto publicado visa atingir a reputação do recorrente perante a sociedade, especialmente considerando sua trajetória profissional em cargos públicos de relevância, e injúria, conforme o artigo 140 do Código Penal, em razão do uso da expressão “bateu o martelo” de forma jocosa, desrespeitosa e com claro intuito de aviltar a dignidade e o decoro do recorrente.

Sustenta ainda que como a matéria jornalística foi veiculada por meio de blog e redes sociais, atrai a incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 141, inciso III e § 2º, do Código Penal, por ter sido divulgada a um número indeterminado de pessoas e de forma amplificada pela internet.

Expõe que a conduta dos recorridos não possui amparo na liberdade de expressão, visto que foi orientada por dolo, ausência de imparcialidade e objetivo de atingir pessoalmente o gestor.

Requer, o recebimento da queixa-crime oferecida em desfavor dos recorridos.

Em contrarrazões ao recurso (Num. 20805679– pág. 1/10 e Num. 20805693 - Pág. 1/), os recorridos, requereram o desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Em decisão proferida (Num. 20805683 - Pág. 1/3), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação (Num. 23114787 - Pág. 1/7) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição em razão de suspeições declaradas no processo pelos:
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (
Num. 23153095
), Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (
Num. 23677426
), Des. Rômulo José Ferreira Nunes (
Num. 23728809
), Des. Kédima Lyra (Num.
23928985), Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 24006921), Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (Num. 24278854) e Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima (Num. 25539258).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de justa causa para o recebimento da queixa-crime, especialmente sob a ótica da tipicidade das condutas narradas.

No caso, a matéria jornalística intitulada "O JARBAS VASCONCELOS. A TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. O ADITIVO E O CONTRATO DE R$ 1,5 MILHÃO" veiculou fatos relacionados a contrato administrativo firmado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, sob responsabilidade do recorrente, então titular da pasta.

A análise integral da peça acusatória revela que o cerne da inconformidade do recorrente reside na interpretação atribuída à publicação, considerada ofensiva, caluniosa e distorcida pelo recorrente. Contudo, não há, no teor do texto publicado, imputação direta e inequívoca de fato definido como crime, tampouco expressão que, isoladamente, possa configurar difamação ou injúria.

Sob uma leitura sistemática e teleológica, deve-se reconhecer que a crítica jornalística, mesmo incisiva ou desabonadora, quando dirigida a gestores públicos no exercício de funções administrativas, goza de maior amplitude protetiva sob o manto da liberdade de expressão (arts. 5º, IV, IX, e 220 da CF). A publicidade dos atos administrativos não apenas autoriza, como impõe, o escrutínio social e midiático sobre a gestão da coisa pública.

Da leitura do texto publicado, conforme reproduzido na petição inicial, verifica-se apenas que foi informado a realização de um aditivo contratual no percentual de 23,45%, referente ao contrato com a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, em que o valor global de R$ 1.274.499,36 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sei centavos) passou para R$ 1.573.313.93 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos), em um contexto de atuação administrativa, sem que disso decorra afirmação peremptória de ilicitude ou que não foi observado os devidos requisitos legais.

A utilização da expressão "bateu o martelo" não traduz insulto pessoal ou
possui conotação de arbitrariedade, sugerindo que a decisão foi tomada de forma unilateral,
mas, sim, é um recurso estilístico comum ao gênero opinativo. A liberdade de imprensa não se restringe à neutralidade informativa, abrangendo também o direito à crítica e à interpretação dos fatos de interesse público.

A indignação subjetiva do querelante, embora compreensível, não autoriza a persecução criminal por delitos contra a honra se ausente o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi de forma concreta e inequívoca. Pois, em sendo o Secretario da SEAP à época dos fatos, o recorrente era o ordenador de despesas do órgão, logo responsável pela assinatura dos contratos e aditivos, após os tramites legais do processo licitatório. De modo que a expressão “bateu o martelo”, não traduz nenhuma conotação caluniosa, difamatória ou injuriosa.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
“
Não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.” (
STJ. 4ª Turma. REsp 1.729.550-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2021).

No âmbito penal, a tipicidade requer imputabilidade objetiva e subjetiva. A ausência de descrição de fato criminoso e de manifesta intenção de ofender à honra obsta o prosseguimento da ação penal privada.

Portanto, ao rejeitar a queixa-crime por ausência de justa causa, a sentença observou corretamente os limites do direito penal, preservando a necessária coexistência entre o jus puniendi estatal e os direitos fundamentais da liberdade de expressão e do livre exercício do jornalismo.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se integralmente a sentença
que rejeitou a queixa-crime
.

É como voto.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 08/07/2025